Tribunal: TJBA
Processo: 8049559-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049559-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISMAR ARAUJO DE SOUZA Advogado(s): ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (2) Advogado(s):DIEGO MARTIGNONI, GABRIELA DA SILVA NUNES, LEONARDO FIALHO PINTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DO RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Francismar Araújo de Souza contra decisão que aplicou o rito do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) em ação de obrigação de fazer, cujo pedido se limita à restrição dos descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida, conforme a Lei nº 10.820/2003. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do procedimento especial do superendividamento, previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, em ação cujo pedido se limita à restrição de descontos consignados em folha de pagamento ao percentual legal. III . Razões de decidir 3. O procedimento especial do superendividamento aplica-se apenas às situações em que há pedido de repactuação global das dívidas com a participação de todos os credores, nos termos dos arts. 104-A a 104-C do CDC. 4. A petição inicial da ação de origem não contém qualquer pleito de repactuação global ou menção à pluralidade de credores, mas apenas requer a limitação dos descontos consignados com base na Lei nº 10.820/2003. 5. A imposição do rito do superendividamento, na hipótese, contraria os limites objetivos da demanda e desrespeita o princípio da congruência, além de comprometer o andamento regular do processo e criar risco de extinção prematura por descumprimento de exigências processuais alheias à causa de pedir. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O rito do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 é cabível apenas quando o consumidor pleiteia a repactuação global de dívidas com a participação de todos os credores. 2. A simples pretensão de limitação de descontos consignados, com base na Lei nº 10.820/2003, deve tramitar pelo procedimento comum ordinário, sendo incabível a aplicação do rito especial do superendividamento. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A a 104-C; Lei nº 10.820/2003; CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp Repetitivo nº 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001045-02.2022.8.26.0157, Rel. Des. Achile Alesina, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8049559-95.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, FRANCISMAR ARAUJO DE SOUZA e, parte Agravada, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS (2). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator